Tribunal: TJPA
Processo: 0814168-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814168-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA GARCIA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Cleiton Ferreira Garcia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do Itaú Unibanco Holding S.A., nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante impugna a validade da notificação extrajudicial, do contrato eletrônico (por alegada ausência de certificação digital), a imposição do segredo de justiça, bem como requer a gratuidade da justiça e a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que reputa abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se a constituição em mora se operou validamente mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato;

(ii) aferir a validade jurídica do contrato eletrônico com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil;

(iii) analisar a regularidade da decretação de segredo de justiça no processo originário;

(iv) definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça;

(v) determinar a possibilidade de exame de cláusulas contratuais reputadas abusivas na via estreita do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora do devedor fiduciário resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento pessoal, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4.

O contrato eletrônico firmado com assinatura digital certificada por autoridade credenciada pela ICP-Brasil possui plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, art. 10, e da Lei nº 10.931/04.

5.

A tramitação do processo sob segredo de justiça não implica nulidade se não demonstrado prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, conforme o art. 277 do CPC e a jurisprudência consolidada.

6.

O exame de cláusulas contratuais supostamente abusivas demanda análise probatória e interpretação do contrato, não compatível com o julgamento em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal.

2.

O contrato eletrônico com assinatura digital certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica e eficácia probatória plena.

3.

A decretação de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais quando ausente prejuízo efetivo à parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LX; CPC/2015, arts. 99, §3º, 277 e 373, II; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 16/03/2023;

STJ, Tema Repetitivo 1123;

TJPA, AI nº 0801503-90.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06/02/2023;

TJPA, AI nº 0816042-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09/05/2023;

TJMG, AI nº 1000022-0770820001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 15/06/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito de efeito suspensivo, interposto por Cleiton Ferreira Garcia, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S.A, deferiu o pedido liminar, in verbis:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo que consta nos autos, em sede de cognição inicial,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR,
nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

DECRETO SEGREDO DE JUSTIÇA, a fim de resguardar o cumprimento da busca e apreensão.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO, para a busca e apreensão do bem automóvel acima indicado, anunciando que o desenvolvedor, por ocasião do cumprimento do mandato de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, primando, o oficial, para que assim acontece.

Denota-se que para melhor cumprimento, caso o Oficial de Justiça entenda ser necessário, DEFIRO de pronto o uso de força policial com ordem de arrombamento, devendo ser requisitado mediante ofício à autoridade policial competente.

Observe-se o devedor de que este disporá de 05 (cinco) dias, após a execução do liminar, para pagar integralmente a dívida, entendido como as parcelas vencidas e vencidas, mais os adicionais, tudo de acordo com os valores descritos na peça inicial, caso em que o bem será restituído livre de ônus, (DL nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04).

Em suas razões recursais (id.

28304816, págs. 1/24), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida padece de vícios formais e materiais que maculam sua validade e eficácia jurídica, requerendo a sua imediata suspensão e, ao final, a revogação, com a consequente extinção da ação originária por ausência de pressupostos processuais.

Postula os benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme autorizado pelo art. 98 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a nulidade dos atos processuais pela indevida tramitação do feito originário sob segredo de justiça, sem amparo no art. 189 do CPC, o que violaria os princípios da publicidade dos atos processuais e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LX).

Argumenta que houve ausência de notificação extrajudicial válida, elemento indispensável à constituição em mora do devedor nos contratos de alienação fiduciária, conforme determina o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a Súmula 72 do STJ. Alega que a correspondência foi recebida por terceiro, sem comprovação de ciência do devedor.

Impugna também a validade do contrato eletrônico apresentado na origem, apontando a ausência de assinatura digital certificada por autoridade credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura apresentada seria mera reprodução digitalizada, carente de qualquer valor jurídico vinculante.

Aponta ainda a abusividade de cláusulas contratuais, como a cláusula de cobrança de tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço; previsão de capitalização diária de juros, sem indicação expressa da taxa diária pactuada, o que violaria os arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC, além das Súmulas 539 e 541 do STJ; juros de mora capitalizados diariamente, em desacordo com o art. 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ; cláusula que estipula juros de mora superiores a 1% ao mês, em afronta aos limites legais e jurisprudência consolidada.

Ao final, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo para revogação da liminar de busca e apreensão, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados sob o manto do segredo de justiça indevido, o reconhecimento da inexistência de mora regular, a declaração de nulidade do contrato eletrônico sem assinatura digital válida, e a invalidação de cláusulas contratuais abusivas, culminando na extinção da ação originária sem resolução do mérito.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 29994775, págs. 1/6).

Itaú Unibanco Holding S/A apresentou contrarrazões ao recurso (id. 30175494, págs. 1/26), impugnando, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita deferida ao recorrente e refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Defendeu a legalidade da cobrança da capitalização diária de juros, sustentando a existência de pactuação expressa no contrato, com amparo na MP 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Assevera a validade da cédula de crédito bancário emitida por meio eletrônico, nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/04, com respaldo no art. 425, VI, do CPC.

Assinala a regular constituição da mora, mediante envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento entregue no endereço indicado no contrato.

Salienta a inexistência de obrigatoriedade legal de menção à taxa diária de capitalização, desde que constem as taxas mensal e anual, bem como a irrelevância jurídica da ausência da taxa diária para fins de descaracterização da mora, citando jurisprudência atualizada, inclusive do TJMG.

Argumenta a inadequação da via eleita para discussão revisional, sustenta, ainda, da manutenção da liminar e do reconhecimento da mora.

Ao final, requereu o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o desprovimento do agravo.

Cleiton Ferreira Garcia interpôs o recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 30308377, págs. 1/41).

Itaú Unibanco Holding S.A apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 30452455, págs. 1/27).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento e havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A recorrida sustenta que o agravante não faria jus ao benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, alegando, em síntese, que o recorrente é representado por advogado e em razão de ter realizado a compra de um veículo de alto valor.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

MÉRITO.

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito da controvérsia submetida à apreciação desta Turma, a qual consiste em analisar insurgência do agravante contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no inadimplemento contratual e na regular constituição em mora, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

O agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de mora em virtude da ausência de previsão expressa da taxa diária de capitalização dos juros remuneratórios; (ii) a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação clara da referida taxa; (iii) a nulidade da ação de busca e apreensão por ausência de apresentação do contrato original; e (iv) a impossibilidade de deferimento da liminar sem a demonstração inequívoca da mora.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Entretanto, em que pese os argumentos do agravante, constata-se acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, conforme demonstrado.

Para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão nas Alienações Fiduciárias, necessário se faz a prévia comprovação da mora do devedor; e para que seja configurada a mora, necessário se faz, a notificação extrajudicial do devedor, sendo que o desrespeito a esta pretensão descaracteriza a mora e consequentemente a medida liminar de pressuposto necessário.

Neste sentido se posiciona este E. TJPA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA
E
APREENSÃO
. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito de não se exigir a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual. A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora.

2. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a decisão monocrática agravada.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801503-90.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023 )

Cabe destacar o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de
busca
e
apreensão
.(...)No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de
busca
e
apreensão
em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.(...)Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.), destaque em negrito nosso.

Em Tema repetitivo 1123, novamente o STJ:

"Em ação de
busca
e
apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Dessa sorte, dispensa-se a que a notificação seja pessoal, mas exige-se que a notificação seja efetivamente realizada e recebida no endereço destinatário, o que ocorreu no presente caso. Percebe-se que a notificação foi encaminhada ao endereço do destinatário, conforme se extrai do id. 142666092, págs. 1/3, do processo de origem.

Sobre o contrato juntado pelo recorrido, bem como a validade da assinatura eletrônica por biometria facial e geolocalização certificada (id. 142666090, págs. 1/9, do processo de origem), este Tribunal reconhece tal validade.

Com efeito, o contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio
eletrônico
sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o
contrato

eletrônico
uma nova espécie de
contrato
, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando "garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras", dispõe em seu art. 10, §2º, que não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

No caso dos autos, verifica-se a certificação pela ICP-Brasil (id. 142666090, págs. 1/9, do processo de origem). Ademais, ainda que não constasse, a certificação pela icp- brasil que não se afigura como condição essencial. Vejamos a jurisprudência, nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marilza Batista Neves contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a regularidade do contrato bancário firmado com o Banco Pan S.A. A agravante alega não ter celebrado a avença e sustenta a ocorrência de fraude, pleiteando a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do contrato bancário; e (ii) estabelecer se há indícios suficientes para reconhecer a ocorrência de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar contrato assinado digitalmente por biometria facial e geolocalização certificada, em

conformidade com precedentes desta Corte.

2.

A inversão do ônus da prova no caso de alegação de fraude bancária não é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar a verossimilhança de sua tese, o que não ocorre nos autos.

3.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade dos contratos eletrônicos firmados por biometria facial, sem necessidade de certificação digital.

4.

O caso não apresenta elementos que evidenciem fraude, pois a biometria facial utilizada na contratação é compatível com o documento da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório

ao apresentar contrato assinado por biometria facial e geolocalização certificada.

2.

A inversão do ônus da prova não é absoluta e não exime a parte autora de demonstrar a verossimilhança da alegação de fraude.

3.

Contratos eletrônicos firmados por biometria facial são válidos independentemente de certificação digital, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800529-30.2021.8.14.0116, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/02/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816042-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/05/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804576-77.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante, de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID. 11682231). Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Decisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, efetivamente, o contrato eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui biometria facial como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o contrato foi firmado pela ora agravada.

4 – Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 – Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido

e

Provido

para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023)

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato".
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória em favor da instituição financeira e, sendo assim, a decisão hostilizada não merece ser reformada.

No que tange à alegação de nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, não assiste razão ao agravante. Com efeito, a mera decretação de sigilo nos autos, por si só, não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 277 do Código de Processo Civil.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado por esta Corte de
Justiça
, conforme se verifica;

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO.
SEGREDO
DE
JUSTIÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de
busca
e
apreensão
deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob
segredo
de
justiça
, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "mudou-se" e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob
segredo
de
justiça
comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A tramitação inicial do processo sob
segredo
de
justiça
, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação "mudou-se" não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art . 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC .

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

No que tange às alegações de abusividade de cláusulas contratuais (capitalização de juros, tarifas indevidas, juros de mora acima do legalmente permitido) são matérias que demandam análise de mérito, inclusive mediante eventual perícia contábil e interpretação contratual sistemática, o que extrapola a estreita via do juízo cautelar. Ressalta-se que tais pontos não foram objetos de apreciação pelo Juízo
a quo,
de modo que sua valoração, neste grau de jurisdição, violaria os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,

com base na jurisprudência deste TJPA e do STJ,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026